Tribunal: TJPA
Processo: 0805767-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805767-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: WEDERSON FAGUNDES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
WRIT
ANTERIOR JULGADO EM ABRIL DE 2023. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a pretensão da impetrante já foi objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, pela mesma causídica, nos termos do
Habeas Corpus
nº 0803368-17.2023.8.14.0000, autuado em 06/03/2023 e julgado recentemente na sessão do Plenário Virtual, realizada de 25/04/2023 a 27/04/2023, pela denegação da ordem, à unanimidade (Acórdão, doc. ID 13869984). Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente já analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da impetração, por se tratar de mera repetição de pedido anteriormente formulado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Wederson Fagundes Dias
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800099-63.2023.8.14.0066
(PJE 1º Grau), por
excesso de prazo
.

Consta da
impetração
(doc. ID 13590865) que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
19/01/2023
, pelo
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Em
20/01/2023
foi realizada
audiência de custódia
, oportunidade em que foi
homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do réu
, para
garantia da ordem pública
e para
evitar o risco da reiteração delitiva
.

Após, a defesa ingressou com um
pedido de relaxamento de prisão
, nos autos do processo já redistribuído, o qual
não apresentou resposta ainda
,
além dos autos do inquérito policial terem sido remetidos ao juízo no dia 22/02/2023, sem que o MP se manifestasse nos autos ou apresentasse denúncia
, o juízo manifestou-se
indeferindo o relaxamento
.

A defesa apresentou
revogação de prisão preventiva
nos autos da ação penal,
no entanto, após mais de 06 (seis) dias, não houve análise do pedido
.

Segundo a defesa, o paciente se encontra
preso preventivamente sem sequer ter ação penal em seu desfavor
, pois o
Parquet
, após receber os autos do inquérito policial,
precisou ser intimado 02 (duas) vezes para tomar alguma atitude
, sendo que,
apresentou denúncia somente no dia 20/03/2023 e até agora o juízo da Comarca de Uruará/PA não despachou se irá ou não dar prosseguimento a ação penal ou sequer intimou a defesa para apresentar defesa prévia
.

A defesa informa que, no presente momento,
não possui procuração em favor do paciente, pois ele se encontra em outra comarca (preso) e essa defesa aguarda a devolução do e-mail enviado à direção do presídio
, sendo assim,
impetra a presente ordem sem procuração em favor de terceiro prejudicado
, nos termos do precedente do STF criado no julgamento do
Habeas Corpus
(HC 111788) de relatoria do Presidente do STF a época, Ministro Cezar Peluso.

A impetrante clama que seja
convertida a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão
,
estando ausentes os requisitos à decretação e manutenção da prisão preventiva
, não precisando ter sua liberdade privada pelo simples fato de as vítimas serem seus irmãos, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(residência fixa e réu primário, trabalhador).

Aduz que, o paciente faz jus à
prisão domiciliar
,
por ser réu com deficiência
, sendo necessária para o cumprimento de sua pena
cuidados especiais que a Cadeia Pública de Redenção não pode arcar
, cumprimento a pena em sua residência com a aplicação de
monitoração eletrônica
para o fiel cumprimento da lei.

Requer a concessão liminar da ordem,
para converter a prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

No
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero
,
entendendo não ser matéria de plantão, determinou a regular distribuição dos autos
(doc. ID 13591833), os quais foram remetidos ao Gabinete da
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
. Esta magistrada
arguiu minha prevenção
, em face da existência do
HC nº 0803368-17.2023.8.14.0000
, distribuído em
06/03/2023
(doc. ID 13624436).

No entanto, em face de meu
afastamento funcional por licença médica
(Certidão, doc. ID 13627511),
aos autos retornaram para a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID. 13630783).

Após o meu retorno, solicitei i
nformações
da autoridade coatora (doc. ID 13655152), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 10/2023-GB
, datado de
19/04/2023
(doc. ID 13762607).

A autoridade coatora informa:

“O acusado WEDERSON FAGUNDES DIAS foi preso em flagrante em 19.01.2023 e sua prisão foi convertida em preventiva na data 20.01.2023, conforme decisão de ID 85166884.

Consta nos autos que, no dia do flagrante, a Autoridade Policial recebeu uma denúncia anônima de venda de substâncias entorpecentes, a qual estaria ocorrendo no bar “Espaço Aberto”, de propriedade do paciente. Deste modo, a guarnição policial se direcionou ao local indicado para averiguar a ocorrência de possível traficância.

No bar do ora paciente no HC, WEDERSON FAGUNDES DIAS, foram encontrados diversos objetos e, dentre eles, substâncias entorpecentes, os quais destaco: 9 (nove) petecas de substância entorpecente análoga ao “crack”, pesando aproximadamente 6 (seis) gramas; 1 (uma) pedra de substância entorpecente análoga a crack, pesando aproximadamente 6 (seis) gramas; 1 (uma) “trouxinha” de uma substância de substância entorpecente análoga a maconha, pesando aproximadamente 2 (duas) gramas. Considerando os objetos apreendidos durante a operação, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante.

Em seu depoimento, em sede policial, o impetrante reservou-se em seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, ensejando a necessidade de mantê-lo custodiado para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais que segue anexa, o paciente é parte em três processos criminais que apuram o delito de tráfico de drogas. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, os autos encontram-se remetidos ao Órgão Ministerial para que se manifeste quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, juntado aos autos no ID 90243614.

Cabe frisar, que apesar dos autos terem sido remetidos ao Ministério Público para manifestação, a constrição preventiva imposta ao paciente fora reavaliada por este juízo em 09 de março de 2023; logo, dentro do prazo estabelecido no art. 316, §único, do Código de Processo Penal, conforme decisão que segue anexa.

A medida cerceadora de liberdade justifica-se pelos fortes indícios colhidos no decorrer da marcha processual, aliados as circunstâncias na qual o réu foi preso e a reiterada prática delitiva.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite e a prisão cautelar do investigado está devidamente fundamentada na necessidade do bom andamento das investigações policiais, bem como pela presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade, conforme o contido nos autos”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

habeas corpus
, diante da não alteração de argumentações espedidas em impetração anterior, bem como pela indevida supressão de instância (parecer, doc. ID 14085116).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos e de acordo com o parecer do Ministério Público,
verifica-se que a pretensão
da impetrante já foi objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
,
pela mesma causídica
(
Advª. Fernanda Fabiana Pereira Peper
) trazendo a mesma alegação: de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa à manutenção da medida restritiva de liberdade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

O
writ
anterior (
HC nº 0803368-17.2023.8.14.0000
, distribuído em 06/03/2023
) também de minha relatoria, foi julgado na Seção de Direito Penal, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
, na sessão datada de
25/04/2023 a 27/04/2023
(Acórdão, doc. ID 13869984), sendo que, de lá para cá,
diante do curtíssimo intervalo temporal, não
houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES E POR CRIME DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. O juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos. O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar em posse de 09 (nove) petecas de substância análoga ao crack, 01 (uma) trouxinha de substância parecendo maconha e a quantia de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Verifica-se que o paciente possui 08 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo que, 03 (três) registros são referentes ao delito de tráfico de drogas (0001867-62.2020.8.14.0066, 0003344-91.2018.8.14.0066 e 0009331-11.2018.8.14.0066), o que demonstra sua conduta voltada para a prática de crimes, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

HABEAS CORPUS
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
Habeas corpus

não conhecido, considerando que contém idênticas alegações e pedido de outro
habeas corpus
impetrado pelo paciente, e que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamento
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - HC: 70083718668 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Publicação: 10/03/2020).

HABEAS CORPUS
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO
–
NÃO CONHECIMENTO
. -
Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos
. (TJ-MG - HC: 10000191650571000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 19/01/0020, Publicação: 22/01/2020).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto
e
idêntica parte (mesmo paciente)
,
tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada
, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2023